Tribunal: TJMT
Processo: 1007737-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1007737-25.2021
IMPETRANTE: ROGÉRIO MIRANDA GOMES JUNIOR.
PACIENTE: KENNEDY SIDNEY FERNANDES.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ROGÉRIO MIRANDA GOMES JUNIOR, ora advogado, em favor do paciente KENNEDY SIDNEY FERNANDES, que encontra-se atualmente preso e recolhido na a Central de Flagrantes de Cuiabá, desde a data de 20.04.2021, por ter cometido os crimes previstos nos artigos 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006.
Argumenta o impetrante que:
- em juízo o paciente negou que estava em posse de algo ilícito, o mesmo disse que estava no endereço onde foi preso, pois iria comprar entorpecentes para seu consumo, pois o mesmo é dependente químico;
- o juízo responsável pela audiência de custódia decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, com o fundamento que o paciente possui uma condenação pelo ilícito tipificado no artigo 28 da 11.343/06, ou seja, o mesmo possui uma condenação pelo crime de uso indevido de droga, e não pelo crime de tráfico de drogas;
- o local onde houve a prisão não se trata da residência do Paciente, o mesmo reside em endereço diferente do da prisão, conforme comprovante de endereço em anexo;
- na residência do paciente possui uma filha menor, onde a mesma é portadora de Encefalopatia Crônica não evolutiva da infância, e é necessário o uso de Home Care, e em momento algum os policiais tiveram na residência do paciente, uma vez que sua família só tomou conhecimento da prisão no dia seguinte;
Requer, assim, concessão liminar da ordem de habeas corpus, afim de se decretar a revogação da prisão preventiva e/ou convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar até o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato alvará de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, a uma porque o paciente está preso desde 20.04.21, e a duas, porque a irresignação deveria se dar por meio de recurso, aviado a tempo e modo adequado, e não na via estreitíssima do HC.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA